Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-55.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUE EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por beneficiário do PASEP contra sentença que julgou improcedente, liminarmente, ação de indenização por danos materiais em razão da prescrição. O autor alegou que apenas em 2024 tomou conhecimento de suposto desfalque na conta individual do PASEP, apesar de ter sacado os valores em 2010. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e o reconhecimento do direito à restituição dos valores corrigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 (dez) anos, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca do suposto desfalque, o que ocorre, presumidamente, na data do saque dos valores.
No caso concreto, o apelante realizou o saque integral dos valores da conta PASEP em 2010, momento em que teve acesso ao montante disponível e poderia questionar eventual irregularidade.
A alegação de que apenas em 2024 tomou conhecimento do desfalque não encontra amparo probatório, pois o próprio saque representava ciência inequívoca do saldo disponível.
Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca do saldo disponível, presumidamente na data do saque dos valores.